Tribunal: TJSP
Processo: 0017635-28.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Conflito de Competência. Recursos de Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito entre particular e viatura da Polícia Militar. Discussão nos autos que não diz respeito à falha ou deficiência da Administração Pública, mas se fundamenta em regras de trânsito, impondo-se reconhecer a competência de uma das Câmaras de Direito Privado, sendo

Ementa:
Conflito de Competência. Recursos de Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito entre particular e viatura da Polícia Militar. Discussão nos autos que não diz respeito à falha ou deficiência da Administração Pública, mas se fundamenta em regras de trânsito, impondo-se reconhecer a competência de uma das Câmaras de Direito Privado, sendo indiferente o envolvimento de veículo oficial do Estado e o fundamento do pedido inicial na responsabilidade objetiva do Estado. Inteligência do art. 5o, III.15 da Resolução 623/13 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Corte.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (26a Câmara de Direito Privado).